Tribunal: TJES
Processo: 5001505-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001505-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE NASCIMENTO HONORATO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM QUE O AUTOR ALEGA TER SIDO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INDEVIDAMENTE, VINDO A SER DECLARADO INOCENTE. MILITAR ESTADUAL QUE FORA ACUSADO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO DE TRANSGRESSÃO FUNCIONAL. PAD QUE RESTOU ARQUIVADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O RÉU NO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO JÁ AFASTADA EM SENTENÇA. NÃO SE DISCUTE, NOS PRESENTES AUTOS, A APLICAÇÃO DE EVENTUAL SANÇÃO DISCIPLINAR AO AUTOR (QUE INEXISTIU), APENAS SE BUSCA REPARAÇÃO DO ESTADO PELOS DANOS MORAIS NARRADOS PELO AUTOR, MANTENDO-SE A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NO MÉRITO, SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. O AUTOR FOI SUBMETIDO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE MANEIRA TEMERÁRIA, EIS QUE EVIDENTE, DESDE O INÍCIO, QUE NÃO HAVIA PRÁTICA DE QUALQUER ILICITUDE NO DOCUMENTO CONFECCIONADO E ENCAMINHADO PELO SERVIDOR. NÃO BASTASSE, MESMO SAGRANDO-SE INOCENTE DAS ACUSAÇÕES QUE LHE FORAM IMPUTADAS, O AUTOR FOI TRANSFERIDO DA UNIDADE EM QUE ESTAVA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS ENSEJADORES DO DIREITO À REPARAÇÃO. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR COM INTUITO PERSECUTÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE, DA MANEIRA EM QUE SE POSTULA NO RECURSO INOMINADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)